Tribunal: STF
Processo: HC 227295
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Reginaldo Soares dos Santos, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 812.599/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    O impetrante sustenta que o paciente está submetido a constrangimento ilegal, na medida em que seria o caso de concessão da ordem para determinar o livramento condicional e a progressão de regime, sem a exigência de exame criminológico.



    Alega, em síntese, i) ausência de elemento nos autos da execução aptos a fundamentar a necessidade de realização do referido exame, conforme exigido pelo Juízo a quo; e ii) que o paciente possui bom comportamento carcerário.



    Aponta o caráter excepcional da medida, tendo-o como não evidenciado nos autos.



    Requer, ao final,



    “Por todo o exposto, presentes o “fumus boni iuris” e o “periculum in mora” requer se digne Vossa Excelência conceder a medida liminar para que seja concedido o benefício, sem a necessidade de realização do exame criminológico.



    No mérito, considerando o que foi relatado, requer-se seja concedida a ordem para que seja cassada a decisão que determinou a realização do exame criminológico, devendo ser julgado o benefício com base nos requisitos previstos em lei (requisito objetivo e subjetivo – BI), por ser medida de JUSTIÇA.”



    Examinados os autos, decido. 



    Transcrevo a ementa da decisão questionada:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. EXAME CRIMINOLÓGICO. PROGRESSÃO DE REGIME. FALTA DISCIPLINAR GRAVE RECENTE. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada no momento oportuno impede o conhecimento do recurso, atraindo o óbice da Súmula 182 desta Corte Superior ("é inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada"). In casu, o agravante não apresentou nenhum argumento para rebater os fundamentos que ensejaram o não conhecimento da impetração.



    2. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018)



    3. A determinação de realização de exame criminológico está ancorada em fundamento concreto relacionado ao comportamento do apenado no curso da execução penal – o cometimento de falta disciplinar grave recente durante o cumprimento da pena –, o que constitui justificativa idônea para a realização do exame criminológico.



    4. Esta Corte Superior entende que a falta grave justifica o indeferimento da progressão de regime e, portanto, a realização de exame criminológico. Precedentes.



    5. Agravo regimental desprovido.” 



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, ressalto que o eminente Ministro Reynaldo Soares da Fonseca chancelou entendimento veiculado nas instâncias ordinárias quanto à necessidade de exame criminológico do paciente, tendo em vista o seu histórico prisional com o cometimento de faltas disciplinares de natureza grave. In verbis: 



    “Veja-se que há nos autos elementos concretos suficientes para justificar a realização de exame criminológico, quais sejam, faltas disciplinares graves praticadas durante o cumprimento da pena, consistentes em descumprimento de ordens e outras, a última delas datada de 27/7/2017, conforme Boletim Informativo de 4/11/2022 (e-STJ fl. 21).”



    Com se lê na jurisprudência da Corte 



    “a Lei 10.792/03 deu nova redação ao artigo 112 da Lei de Execuções Penais (Lei n. 7.210/84), excluindo a previsão de exame criminológico para a obtenção da progressão de regime, livramento condicional, indulto e comutação de penas. 2. O silêncio da Lei a respeito da obrigatoriedade do exame criminológico, contudo, não inibe o juízo da execução do poder de determiná-lo, desde que fundamentadamente” (RHC nº 121.851/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 17/6/14 - grifos nossos).



    Perfilham esse entendimento: Rcl nº 22.685/SP, Primeira Turma, Relatora para Acórdão a Ministra Rosa Weber, DJe de 16/9/16; Rcl nº 18.734/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 27/2/15; HC nº 112.464/RS, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 14/9/12.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de abril de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente